Tribunal: TJES
Processo: 0009113-44.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009113-44.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ROBERTO CARLOS DA COSTA MOREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TEMA 390 DO STF E TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por
Município de Serra
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal de dívida ativa municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a contagem do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente ocorre de forma automática após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa ou da verificação de inércia subjetiva do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 390 de Repercussão Geral, estabeleceu a constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980, fixando que o prazo de 1 ano de suspensão possui natureza processual e, após o decurso, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição quinquenal.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), consolidou o entendimento de que o termo inicial da suspensão decorre da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessário pronunciamento judicial para inaugurar o prazo
ex lege
.

5)
A prescrição intercorrente tem por base a paralisação objetiva do processo por período superior ao prazo legal (1 ano de suspensão somado a 5 anos de prescrição), desvinculando-se da demonstração de desídia ou indolência do exequente.

6)
A interrupção do curso da prescrição intercorrente exige a efetiva citação ou a constrição patrimonial frutífera, não bastando o mero peticionamento em juízo ou o requerimento de diligências ineficazes.

7)
Constata-se a prescrição no caso concreto, visto que a Fazenda Municipal tomou ciência da ausência de bens em 28/09/2015, o que exauriu o prazo total de 6 anos em 28/09/2021, sem que houvesse resultado útil nas tentativas de bloqueio de ativos.

8)
Rejeita-se a tese de nulidade por ausência de fundamentação ou necessidade de
distinguishing
, pois a situação fática se amolda, perfeitamente, aos precedentes obrigatórios citados, inexistindo particularidade apta a afastar a aplicação da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor.

2. Findo o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova intimação ou decisão judicial.

3. Somente a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem o curso da prescrição intercorrente.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente independe da verificação de inércia subjetiva da Fazenda Pública, bastando o decurso do prazo objetivo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 40 da Lei 6.830/1980; inciso V do § 1º do art. 489, inciso IV da alínea b do art. 932 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 390; STJ, REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Município de Serra e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Município de Serra
interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, destacando que, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de suspensão, previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, inicia-se automaticamente quando constatada a inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a demonstração de inércia da Fazenda Pública, bastando a paralisação objetiva do feito por período superior ao prazo legal.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
T
ema 390
de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
.”

De acordo com a sistemática prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, a prescrição intercorrente pressupõe o transcurso do prazo total de 06 anos, somando-se o período de 01 ano de suspensão da execução fiscal, determinada após não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

No julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Temas 566 a 571
), o Superior Tribunal de Justiça
desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação
da
inércia ou desídia do exequente,
atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não
progride
sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Na hipótese, a Fazenda Pública Municipal teve ciência da não localização dos bens do executado em
28/09
/
2015
,
o que ensejou o início do prazo ânuo de suspensão do executivo fiscal, que
se encerrou em

28
/
09
/20
1
6
.

Passados cinco anos, não se consumou diligência frutífera ou outra causa interruptiva, de modo que indubitavelmente configurada a prescrição intercorrente em
28
/
09
/20
21
.

Ademais, improcede a alegação de causas interruptivas, pois o executado não fora citado, conforme certidão de fl. 46, bem como a diligência deferida em 2022 (fl.50) não tem o condão de restabelecer o prazo prescricional já fulminado em 2021.

Por fim, vale assinalar que, conquanto não configurada a indolência da parte, impõe-se a aplicação da tese firmada no
Tema Repetitivo 568 do STJ
:
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na alínea
b

do inciso IV do

art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

A controvérsia, pois, cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80, diante da alegação do agravante de que o processo não permaneceu paralisado por período suficiente à consumação do prazo prescricional.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 390 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/80, possuindo natureza processual o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução fiscal, após o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal.

A jurisprudência consolidada afirma que
o termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais decorre automaticamente da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
, sendo
irrelevante a ausência de decisão judicial expressa determinando a suspensão do feito
, porquanto o regime jurídico é estabelecido diretamente pela lei.

Desse modo, não prospera a alegação do agravante de que a prescrição intercorrente não poderia ser reconhecida por inexistir decisão formal de suspensão do processo.

O Município afirma que o executado fora citado e houve bloqueio de ativos; entretanto, a certidão de fl. 46 atesta a não localização da parte para fins de citação.

O simples requerimento de diligências ou a prática de atos processuais ineficazes não interrompe o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a real localização de bens penhoráveis.

Na oportunidade, conforme consignado na sentença e reafirmado na decisão monocrática, não houve resultado útil das diligências realizadas, circunstância que evidencia a paralisação objetiva do feito por período superior ao prazo de 06 (seis) anos, considerado o lapso de 01 (um) ano de suspensão acrescido do prazo prescricional quinquenal.

A técnica do
distinguishing
somente se justifica quando houver efetiva distinção relevante entre os pressupostos fáticos do precedente e aqueles verificados no caso concreto, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

Ao contrário, a situação processual examinada se enquadra, precisamente, na moldura normativa delineada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, caracterizada pela ausência de localização de bens penhoráveis por lapso temporal superior ao prazo legal.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em consonância com a legislação aplicável e com a compreensão pacificada dos tribunais superiores.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.